Tribunal: TJBA
Processo: 0005148-08.2006.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005148-08.2006.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Morena Veiculos Ltda e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

APELADO: Map Serviços de Segurança Ltda

Advogado(s)
:
CLAUDIANE GIL DE CARVALHO LIMA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUTOR. DILIGÉNCIA. ORDEM. INTIMAÇÃO PESSOAL. FALTA. PROCESSO. EXTINÇÃO. ART. 485, §1º, CPC. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento nos incisos II e III do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência, bem assim da advertência, no referenciado ato de comunicação de que a omissão acarretará a extinção do processo.

II – Para que se configure a negligência do autor, necessário é o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que, deliberadamente, quis abandonar o processo, provocando a sua extinção, o que não ocorreu na hipótese.

III – Evidenciado que o Juízo "a quo" extinguiu o feito, sem resolução do mérito, olvidando a medida determinada no Código de Ritos, imperiosa é a anulação da sentença, por
error in procedendo
.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

II

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0005148-08.2006.8.05.0150,
da Comarca
de Lauro de Freitas, em que figuram como
Apelantes
MORENA VEICULOS LTDA E OUTROS (2)

e como
Apelada
MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO e ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA